Tribunal: TCU
Processo: 001.334/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 654/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.334/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Beatriz Costa Camara Martins (XXX.726.926-XX); Cleber Mendonca Palma (XXX.008.017-XX); Gladiston Alves da Silva (XXX.591.802-XX); Guilherme Cunha Werner (XXX.539.128-XX); Honazi de Paula Farias (XXX.448.236-XX); Iris Claudine Silva Vianna (XXX.224.521-XX); Jairo de Almeida Cruz (XXX.345.612-XX); Joao Carlos Pereira Rodrigues (XXX.636.489-XX); Jociane Guedes Martins (XXX.396.499-XX); Jose Marcion da Silva (XXX.113.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.